Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709322-31.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BANCO BTG PACTUAL S.A., SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, BANCO CSF S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA GONÇALVES DA SILVA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0705156-50.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CARTÃO BRB S/A., BANCO BTG PACTUAL SQA., SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e BANCO CSF S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150215458 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado pela agravante e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Em suas razões recursais, a agravante afirma que, a despeito de auferir renda bruta mensal no importe de R$ 8.866,65 (oito mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), seu salário líquido atualmente corresponde ao valor de R$ 4.340,94 (quatro mil trezentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), em virtude da dedução dos descontos obrigatórios e dos descontos de empréstimos consignados em seu contracheque. Argumenta que se encontra em situação de superendividamento, tendo em vista que os descontos obrigatórios somados às obrigações pecuniárias decorrentes dos contratos perfectibilizados com os agravados perfazem o montante de R$ 4.506,24 (quatro mil quinhentos e seis reais e vinte e quatro centavos). Alega que o somatório dos débitos de empréstimos, renegociações de dívidas, cartões de crédito e cheque especial alcança o valor de comprometimento mensal de R$ 48.010,31 (quarenta e oito mil dez reais e trinta e um centavos). Conclui, baseada nos fatos alegados, que a sua vida financeira se encontra desequilibrada, não sendo possível arcar com as custas e despesas do processo, sem o prejuízo do seu sustento e sobrevivência. Com esteio nos argumentos acima alinhavados, requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 44795890, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Embora regularmente intimada, a agravante não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da aba Expedientes do Sistema PJe do 2o Grau (ID 44812422), motivo pelo qual esta Relatoria não conheceu do Agravo de Instrumento, por deserção (ID 45356522). A agravante apresentou petitório sob o ID 44918601, informando a desistência do presente agravo de instrumento, e requerendo a extinção, sem julgamento do mérito. É o relatório. Decido. No caso em apreço, o recurso de agravo de instrumento não fora conhecido por esta Relatoria, por deserção, conforme decisão exarada no ID 45356522. Convém ressaltar que, na data de 21.03.2023, houve prolação de sentença no processo originário (ID 152988340), pela qual a d. Magistrada indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito. Observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 148336470 – pág. 2 dos autos de origem). Contudo, o pedido de desistência formulado pela agravante (ID 44918601) evidencia falta de interesse recursal em relação ao provimento jurisdicional expresso na r. decisão de ID 45356522, a qual não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deserção, configurando, consequentemente, a preclusão lógica. O instituto da preclusão se constitui na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr conceitua a preclusão lógica, segundo o critério antes referido: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 Dessa forma, caracterizada a preclusão lógica em relação a r. decisão exarada sob o ID 45356522. Pelas razões expostas, determino à Secretaria da 8a Turma Cível que, após certificar o trânsito em julgado, cumpra a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília/DF, 24 de abril de 2023 às 10:25:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. DIDIER Jr, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.